Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-54.2021.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-54.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ROSELI GRABOVSKI - CPF: 460.681.551-53 (RECORRIDO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA E PPP. PARIDADE E INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS COM SERVIDOR EM ATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito da autora, servidora pública fisioterapeuta, ao cômputo de tempo especial, à concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, e ao pagamento retroativo das parcelas desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à aposentadoria especial em razão da comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo dos proventos desde o requerimento administrativo, mesmo com a servidora em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal autoriza a adoção de critérios diferenciados para aposentadoria de servidores expostos a agentes nocivos, aplicando-se, na ausência de lei complementar, as regras do RGPS, conforme a Súmula Vinculante no 33 do STF.

A concessão da aposentadoria especial exige comprovação de exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

A prova pericial judicial demonstra que a autora exerceu atividades em ambiente hospitalar com exposição habitual a agentes biológicos, sendo meio de prova qualificado e prevalente na ausência de elementos em sentido contrário.

Os PPPs e documentos funcionais corroboram a exposição a agentes nocivos, evidenciando inclusive falha administrativa na emissão adequada das informações.

Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos, reconhece-se o direito à aposentadoria especial.

A autora ingressou no serviço público antes das reformas constitucionais, fazendo jus à integralidade e paridade, conforme entendimento do STF (Tema 139), não se aplicando as regras de transição das EC 41/03 e 47/05 à aposentadoria especial.

É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, nos termos do art. 37, §10, da CF, o que impede o pagamento retroativo dos proventos enquanto a servidora permanece em atividade.

A concessão de valores retroativos nessa hipótese configuraria enriquecimento sem causa e afronta ao texto constitucional.

A reforma parcial da decisão afasta a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se ao servidor público, na ausência de lei complementar, o regime do RGPS para fins de aposentadoria especial, conforme a Súmula Vinculante no 33 do STF.

A comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos por meio de perícia judicial e PPP é suficiente para reconhecimento do tempo especial.

O servidor que preenche os requisitos para aposentadoria especial faz jus à integralidade e paridade quando ingressou no serviço público antes das reformas constitucionais.

É vedado o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria enquanto o servidor permanece em atividade, em razão da proibição de cumulação prevista no art. 37, §10, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §10, e 40, §4o; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 33; STF, Tema 139; TJMT, RI no 1050366-80.2024.8.11.0041; TJMT, RI no 1038895-87.2024.8.11.0002; TJSP, Ap no 1002338-22.2019.8.26.0047.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao cômputo de tempo de serviço exercido em condições especiais, com a consequente concessão de aposentadoria especial e o pagamento dos valores referentes às parcelas vencidas desde o requerimento administrativo datado de 26/06/2020.

Sustentam os agravantes, em síntese: (i) ausência de prova robusta da exposição permanente a agentes nocivos durante todo o período reconhecido; (ii) inexistência de direito adquirido à aposentadoria especial nas condições reconhecidas; (iii) impossibilidade de fixação da data de início do benefício em momento anterior ao desligamento da servidora do cargo público; (iv) necessidade de redução dos honorários advocatícios.

A agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática e, de conseguinte, da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno comporta parcial provimento.

A controvérsia reside na verificação do direito da autora, servidora pública estadual, ocupante do cargo de fisioterapeuta, à concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade em condições insalubres, bem como na definição dos efeitos financeiros decorrentes desse reconhecimento.

A aposentadoria especial constitui garantia destinada ao trabalhador que desempenha suas funções sob condições nocivas à saúde ou à integridade física, representando mecanismo de compensação jurídica pelos riscos inerentes ao exercício de atividades insalubres, penosas ou perigosas.

Importa ressaltar, contudo, que insalubridade e aposentadoria especial não se confundem, tampouco há relação automática entre ambas. Nem toda atividade considerada insalubre conduz, necessariamente, à concessão de aposentadoria especial. Para tanto, exige-se a comprovação de que o trabalho foi exercido sob condições efetivamente prejudiciais à saúde ou à integridade física, conforme parâmetros definidos na legislação previdenciária.

No plano constitucional, a matéria encontra fundamento no art. 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, que admite a adoção de critérios diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

O artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal aduz:

"Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o.

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Embora a Constituição tenha condicionado tal disciplina à edição de lei complementar específica, é pacífico o entendimento de que, enquanto não editada a referida norma, aplicam-se, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial.

Tal orientação foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante no 33, segundo a qual:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Dessa forma, a ausência de regulamentação específica no âmbito do regime próprio não impede o reconhecimento do direito, sendo legítima a aplicação supletiva das normas previstas na Lei no 8.213/1991.

Nesse contexto, o art. 57 da referida lei estabelece que:

“ Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
”

O mesmo artigo, traz em seus parágrafos os requisitos necessários para a implementação do benefício:

“Art. 57.

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.”

A aposentadoria especial será devida ao segurado que exercer atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o grau de nocividade da atividade

No caso em julgamento, a prova produzida nos autos evidencia que a autora exerceu suas atividades profissionais em ambiente hospitalar e unidades de saúde, desempenhando funções diretamente relacionadas ao atendimento de pacientes, circunstância que a expunha, de forma contínua e habitual, a agentes biológicos potencialmente nocivos.

Tal circunstância foi devidamente constatada no laudo pericial elaborado em juízo, o qual analisou as atribuições inerentes ao cargo ocupado pela servidora e concluiu pela presença de exposição a agentes insalubres no ambiente laboral. A prova técnica produzida durante a instrução processual revelou que as atividades desempenhadas pela autora implicavam contato frequente com pacientes e ambientes contaminados, caracterizando situação típica de risco biológico.

Cumpre salientar que a perícia judicial constitui meio de prova qualificado, especialmente quando se trata da verificação de condições ambientais de trabalho. Não havendo elementos concretos que desconstituam suas conclusões, suas conclusões devem prevalecer, sobretudo quando corroboradas por outros documentos constantes dos autos.

Ademais, foram juntados aos autos documentos funcionais e registros administrativos que descrevem as atividades exercidas pela servidora, os quais corroboram a conclusão pericial no sentido de que o labor foi desempenhado em condições potencialmente prejudiciais à saúde.

Assim, restou demonstrado que a autora exerceu atividades em condições especiais por período superior ao mínimo exigido para a concessão do benefício.

Inicialmente o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) concedido pelo agravante considerou apenas o período posterior a 18/07/2012 até a data da emissão (26/11/2020) em que a autora esteve exposta a fatores e riscos biológicos e físicos (id 289536919), documento obtido pela autora somente após a impetração de Mandado de Segurança no 1051702-61.2020.8.11.0041 (id 289536921).

Posteriormente, a autora foi informada pela servidora responsável pela emissão daquele PPP “
que se a Requerente enviasse comprovantes de recebimento de insalubridade dos holerites que tivesse guardado ao longo dos anos, o documento (PPP) seria refeito/corrigido para constar o reconhecimento dos demais períodos como sendo de atividade especial
”

Com o envio dos holerites que a autora ainda dispunha à época, foi emitida nova PPP (id 289536920) reconhecendo além do período mencionado pela anterior, também o período de 01/01/1998 a 31/03/2001 pela exposição a fatores biológicos e físicos.

Restou demonstrada inércia administrativa em fornecer documentação que é direito da servidora, constatado patente descuido com a qualidade dos dados.

Assim como o fornecimento do PPP é obrigatório – “
É assegurado a todos o acesso à informação e o fornecimento de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF), razão pela qual é obrigatório o fornecimento do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) a qualquer colaborador, não importando se o empregador é pessoa jurídica de direito público ou privado (arts. 7o e 8o da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social no 1/2010). Sem que se adentre à discussão se o ex-Policial tem direito a
aposentadoria
especial ou a conversão do tempo especial em tempo comum, ele tem direito ao recebimento do PPP.” (N.U 1000108-32.2024.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)
-, deve o seu conteúdo conferir com a realizada do ambiente de trabalho do servidor.

A parte dos PPP juntados pela autora, foi realizada perícia judicial que constatou que as atividades são exercidas em condições especiais (id 289537407):

Verificado, portanto, que a autora exerceu suas funções sob tais condições por período superior a 25 anos, revela-se legítimo o reconhecimento do tempo especial e, consequentemente, do direito à aposentadoria especial.

No que concerne à integralidade e à paridade, observa-se que a autora ingressou no serviço público antes das alterações constitucionais que modificaram o regime previdenciário dos servidores. Nessa hipótese, a jurisprudência admite a aplicação das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, que asseguram tais prerrogativas àqueles que preencham os requisitos nelas previstos.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria objeto do Tema 139/STF, firmou a tese de que:

Tema 139/STF
: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.
”

A autora ingressou no serviço público em 01/04/1994, como contratada até 31/01/1995 e, em 19/06/1995 foi nomeada, após aprovação em concurso público, para o cargo também de fisioterapeuta (id 289536918); portanto, antes da publicação das Emendas Constitucionais
20
/98 e
41
/03, de modo que faz jus à paridade e à integralidade de proventos, nos termos do artigo
6o
,
caput,
da Emenda Constitucional
41
/03 e do artigo
40
,
parágrafo 4o
, da
Constituição Federal
, com a redação dada pela Emenda Constitucional
47
/05.

Tem-se na presente demanda que a autora está submetida a critérios diferenciados de trabalho para fins de aposentadoria especial, de modo que o regramento acerca das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais
41
/03 e
47
/05 não se aplicam ao caso dos autos, mas sim, apenas em relação aos servidores sujeitos ao regramento da aposentadoria comum.

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CUIABÁ. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ARTIGO 40, §4o, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO COMPUTADA COMO TEMPO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2- A possibilidade de o servidor público gozar de aposentadoria especial, em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubre ou perigosa, com a incidência das regras do Regime Geral da Previdência Social, enquanto não editada lei complementar regulamentadora da aposentadoria estatutária já se encontra pacificada em nossa jurisprudência. 3- Restou demonstrado: - a Recorrida é servidora pública do Município de Cuiabá, tendo ingressado no serviço público municipal em 24/11/1997, no cargo de Agente de Saúde, com vínculo funcional junto à Secretaria Municipal de Saúde, permanecendo em exercício desde então (id. 331784932, p. 28); - no exercício de suas atribuições, a Recorrida desempenhou atividades em ambiente insalubre, com exposição a agentes biológicos, conforme Perfil Profissional “ auxiliar de laboratório e agente de saúde” entre outros nas fichas financeiras que demonstraram o pagamento de adicional de insalubridade ao longo do vínculo funcional (id. 331784933); - em janeiro/2024, a Recorrida formulou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, autuado sob o no 2024.04.00066P, perante o órgão previdenciário municipal (id. 331784932); (...) 3); 4- Comprovada a exposição habitual e permanente da servidora a agentes insalubres no exercício da função de agente comunitária de saúde, mediante PPP válido e fichas financeiras demonstrando o pagamento contínuo de adicional de insalubridade, é devida a aposentadoria especial com base no art. 57 da Lei 8.213/91: (...) As regras do regime geral da previdência são aplicáveis ao servidor público nos termos da Súmula Vinculante 33/STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 5- Tendo a Recorrida comprovado mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, III, da Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1042904-29.2023.8.11.0002 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques - j. 10/2/2025 - DJe 14/2/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1004340-81.2023.8.11.0001 - rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli – j. 18/9/2023 - DJe 23/9/2023) e (TJMT – TRU – RI no 1018824-35.2022.8.11.0002 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira – j. 7/7/2023 - DJe 10/7/2023). 6- As regras de transição das EC’s 41 e 47 tratam da aposentadoria comum, não se aplicando à aposentadoria especial (Tema 1.019/STF), cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial. No caso dos autos, o Recorrido ingressou no serviço público em 1994, portanto, antes da entrada em vigor das EC 20/98, 41/2003 e 45/2007, e completou os 25 (vinte e cinco) anos necessários para a aposentadoria especial por insalubridade, não se aplicando o requisito da idade mínima para esse tipo de aposentadoria, de modo que tem direito ao recebimento dos proventos integrais e com paridade do art. 2o da EC 47/2005, independente do requisito da idade mínima. 7- Quando atendidos os requisitos legais e permanecendo a pessoa em atividade, tem direito ao abono de permanência. (...) 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (...)” (N.U 1050366-80.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, bem como o pagamento do abono de permanência a partir de 03/01/2021, fixando, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se o servidor, exposto a agentes biológicos em razão do exercício da função de médico, tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade; e (ii) apurar se faz jus ao recebimento de abono de permanência a partir da data em que completou os requisitos para a aposentadoria especial.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria especial do servidor público encontra amparo no art. 40, § 4o-C, da CF, e pode aplicar, por analogia, os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, conforme autorizado pela Súmula Vinculante no 33, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde.

4. O PPP apresentado pelo servidor comprova o exercício contínuo da função de médico cirurgião, com exposição a agentes biológicos, sendo desnecessária a juntada do LTCAT, desde que o PPP esteja completo e subscrito por profissional habilitado.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência probatória do PPP e afasta a exigência de comprovação individualizada da exposição mês a mês, bastando que a atividade exercida seja estruturalmente insalubre.

6. O servidor preenche os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade, por ter ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003 e cumprido os requisitos de tempo de contribuição e exercício previstos no art. 3o da EC no 47/2005.

7. É devido o abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CF e da legislação municipal, por ter o servidor continuado em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria especial.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor municipal exposto a agentes nocivos à saúde, que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos da EC no 47/2005. 2. A ausência de LTCAT não inviabiliza o reconhecimento da atividade especial, se o PPP estiver completo e assinado por profissional habilitado. 3. O abono de permanência é devido a partir do momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária e o servidor opta por permanecer em atividade.”.

(...)

(N.U 1038895-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. Cirurgião-dentista admitido em 1994. Concessão de aposentadoria especial. Possibilidade. Aplicação supletiva da regra do regime geral de previdência (Lei Federal 8.213/91), por ausência de norma regulamentadora. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 1.014.286/SP, Tema 942), na Súmula Vinculante 33 e no MI 4.204. Atividade considerada de risco. Comprovação de exposição habitual e permanente a agentes químicos e biológicos. Integralidade e paridade. Possibilidade. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 590.260, Tema 139) que se aplica à aposentadoria voluntária e não à aposentadoria especial, que obedece regramento próprio. Não cabimento de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento indevido. Servidor que permaneceu em atividade com remuneração do cargo. Dano moral não caracterizado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP: Ap 1002338-22.2019.8.26.0047, 6a Câmara de Direito Público, Relator (a): Alves Braga Junior, j.: 12/12/2022).

Dessa forma, comprovado que a autora se enquadra nessas condições, mostra-se correta a manutenção da sentença quanto à:

a)

Declaração do direito da autora ROSELI GRABOVSKI à concessão de aposentadoria especial em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubres, fixando para fins de contagem de tempo como termo aquo 01/04/1994 até 01/04/2019 quando adquiriu o referido direito;

b)

Declaração do direito da autora ROSELI GRABOVSKI à aposentadoria com proventos integrais e paridade, tendo completado todos os requisitos legais.

No entanto, a sentença comporta reparos.

A condenação da parte agravada ao pagamento dos valores referentes às parcelas vencidas, desde o requerimento administrativo protocolado em 24/06/2020 para a concessão da aposentadoria especial não encontra amparo quando a servidora permanece na ativa, porquanto, em atividade, a autora permanece recebendo seus vencimentos, sendo vedada a cumulação de vencimentos e proventos de aposentadoria no mesmo período (art. 37, § 10, da Constituição Federal):

Art. 37.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

A referida norma não comporta interpretação ampliativa, porquanto estabelece comando categórico que veda a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, admitindo apenas hipóteses excepcionais expressamente previstas, nas quais não se enquadra a situação resultante de eventual demora administrativa na concessão do benefício ou negativa administrativa, como é o caso dos autos.

Admitir tal possibilidade implicaria não só afronta ao art. 37, §10, da Constituição da República, como também configuraria hipótese de enriquecimento sem causa, uma vez que a autora continua exercendo regularmente suas funções, período em que é devidamente remunerada pela Administração.

Portanto, deve ser afastada a condenação retroativa dos proventos de aposentadoria e, por não ter sido pedido formulado na inicial, deixa-se de analisar o direito ao pagamento de abono de permanência retroativo.

Diante do resultado do julgamento, com a reforma da decisão monocrática, resta afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026